Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-93.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, tampouco no recurso interposto, a arguição posterior somente em sede de embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, ou quando se tratar de ponto do recurso que não restou conhecido.
4. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos.